Tribunal: TJBA
Processo: 8007132-65.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007132-65.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA ABIGAIL SANTOS DE SA SANTANA

Advogado(s)
:
LUCAS PINTO CARILLO

APELADO: GERSONITO BARBOSA SANTANA

Advogado(s)
:
ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. COMPOSSE CONFIGURADA. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR NORA DO FALECIDO. MERA TOLERÂNCIA FAMILIAR. ESBULHO CARACTERIZADO APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. COPROPRIEDADE COM TERCEIROS PREEXISTENTE À SUCESSÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. DEVER DE INDENIZAR PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse para determinar a desocupação de imóvel integrante de acervo hereditário, condenando a ré ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem e rejeitando pedido contraposto de usucapião. A apelante suscita preliminares processuais e, no mérito, sustenta posse antiga e direito de permanência no imóvel.

II. Questão em discussão

2. São as seguintes as questões em discussão: (i) saber se há nulidades processuais aptas a ensejar a anulação da sentença; (ii) se a apelante detém posse qualificada apta a gerar usucapião extraordinária; (iii) se é aplicável o direito real de habitação em favor da viúva de coerdeiro sobre imóvel de propriedade do espólio do ascendente; (iv) se restaram preenchidos os requisitos para a reintegração de posse em favor do herdeiro apelado; e (v) se é devido o pagamento de aluguéis pela ocupação exclusiva de bem indiviso.

III. Razões de decidir

3. A irregularidade na designação da audiência de conciliação não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4. A petição inicial descreve adequadamente a causa de pedir possessória fundada na transmissão da posse pela saisine, inexistindo inépcia.

5. O coerdeiro possui legitimidade para defender a posse do acervo hereditário de forma isolada, sendo dispensável litisconsórcio ativo necessário.

6. A permanência da apelante no imóvel decorreu de mera tolerância familiar, sem animus domini, convertendo-se em posse precária após oposição expressa dos herdeiros.

7. Por força do princípio da
saisine
(Art. 1.784 do CC), a posse dos bens da herança transmite-se automaticamente aos herdeiros, estabelecendo-se um regime de condomínio
pro indiviso
e composse jurídica (Art. 1.791, parágrafo único, do CC). O herdeiro possui legitimidade ativa concorrente para defender a posse da universalidade do patrimônio comum contra quem a exclua injustamente.

8. A ocupação do imóvel pela apelante, iniciada por vínculo conjugal com um dos herdeiros, configura-se como detenção por mera permissão ou tolerância familiar, a qual não induz posse
ad usucapionem
(Art. 1.208 do CC) e carece de
animus domini
em face dos demais compossuidores.

9. O esbulho possessório restou caracterizado a partir da constituição em mora da ocupante mediante notificação extrajudicial, momento em que a permanência exclusiva passou a ser injusta por precariedade, autorizando a tutela reintegratória prevista no Art. 561 do CPC.

10. O direito real de habitação (Art. 1.831 do CC) é inaplicável quando o imóvel, ao tempo da abertura da sucessão do cônjuge, já se encontrava sob o regime de copropriedade com terceiros (herdeiros do primeiro falecido), estranhos à relação sucessória imediata que fundamentaria o benefício. Precedentes consolidados do STJ (EREsp 1.520.294/SP).

11. O uso exclusivo de bem comum por um dos sucessores impõe o dever de indenizar os demais herdeiros pelos frutos percebidos da coisa indivisa (Art. 1.319 do CC), sendo o termo inicial do aluguel a data da efetiva ciência da oposição ao uso gratuito (notificação extrajudicial).

IV. Dispositivo

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8007132-65.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante RITA ABIGAIL SANTOS DE SA SANTANA e como apelado GERSONITO BARBOSA SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)